Tribunal: STF
Processo: HC 199154
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTE E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA N. 691/STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PERCUCIENTE INVESTIGAÇÃO: PRAZO IMPRÓPRIO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renato Gomes de Lima, advogado, em benefício de Cláudio Barboza Smaniotto, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.3.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 649.066/RS.
O caso
    2. O paciente foi preso temporariamente, convertida a custódia em preventiva, em 20.12.2020, sendo apontado como o “líder de organização criminosa, especializada em furto/roubo de veículos – e que praticava, em menor escala, crimes decorrentes destes, como receptação qualificada, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores e tráfico de drogas”. 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo no oferecimento da denúncia, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5025412-03.2021.8.21.7000/RS, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O indeferimento da medida liminar requerida (doc. 25) conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 649.066/RS no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, em 8.3.2021, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 24).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera o constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Sustenta que “o paciente foi preso temporariamente no dia 11/12/2020, tendo sido convertida em prisão preventiva no dia 20/12/2021”, tendo sido “ultrapassados exatos 93 dias de sua prisão preventiva e ainda não há formalização de denúncia, superando assim o prazo estipulado no art. 46 do Código de Processo Penal”. 
    Afirma ser evidente a desídia do órgão acusador e ser o paciente tecnicamente primário, com emprego lícito e residência fixa, “o que autoriza a revogação da prisão ilegal ou no mínimo a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal em substituição da prisão preventiva”. 
    É o requerimento e o pedido:
    “(...) requer a) preliminarmente, superar a Súmula 691 do STF, diante da flagrante ilegalidade em decorrência da infringência do artigo 46 do CPP, conforme fundamentação do item II deste HC; b) ser revogada a ilegal prisão preventiva do paciente CLAUDIO BARBOZA SMANIOTTO, ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, em razão do evidente excesso de prazo para o oferecimento da denúncia conforme fundamentado, em claríssima desídia do Ministério Público do primeiro grau; c) Alternativamente pugna o impetrante pela substituição da prisão preventiva de CLAUDIO BARBOZA SMANIOTTO, POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, permanecendo recolhido em período integral nos dias úteis, finais de semana e feriados, submetendo-se a vigilância eletrônica em tempo integral, mediante uso de tornozeleira. d) Ainda, ao final e ao cabo, quando do julgamento do mérito deste remédio heroico, que seja concedida a ordem em definitivo, com a consequente ratificação da liminar. e) Por fim, requer a intimação da data do julgamento de mérito para fins de sustentação oral”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 649.066/RS.
    6. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça gaúcho, que se restringiu a indeferir a medida liminar requerida e pedir informações. Assim, o exame do pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente (cuja fundamentação não se discute nesta impetração) foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, considerada, entre outras circunstâncias, o risco concreto de reiteração delitiva e a periculosidade concreta, evidenciada pelo modus operandi da conduta, que demonstraria “o agente opera em verdadeiro empreendimento criminoso de alta repercussão” (fl. 3, doc. 25).
    10. Sustenta a defesa excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, tendo o tribunal estadual afastado o alegado constrangimento ilegal assentando quando do indeferimento da medida liminar requerida:
    “Quanto ao fundamento do excesso de prazo da prisão, em face do não oferecimento da denúncia, não foi abordado nos writs anteriores, e mesmo que o fosse, sendo fundamento que se renova a cada dia, pode perfeitamente ser examinado. 
    Nesse aspecto, observo que, para a sua configuração, não basta pura e simplesmente que seja ultrapassado o período preconizado nas fases isoladamente, mas da contagem englobada, devendo, ainda, tal excesso constituir constrangimento ilegal provocado pela autoridade judiciária, ou Ministério Público, e inobservado o princípio da razoabilidade. 
    E, no caso concreto, o período de prisão não se mostra, primo ictu oculi, irrazoável, sendo necessários maiores esclarecimentos a respeito, as informações do sistema Eproc 1° Grau não satisfazendo ao efeito de deixar clara a situação atual do feito e os percalços eventualmente enfrentados. 
    Dentro desse contexto, não transparece, de plano, constrangimento ilegal que esteja a submeter o paciente, a ponto de viabilizar a concessão da liminar. 
    Pelas razões expostas, INDEFIRO a LIMINAR postulada” (doc. 25 – grifos nossos).
    11. Na espécie, “o paciente foi acusado de ser líder de uma suposta organização criminosa voltada para a prática dos crimes furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículos e, ainda, de forma assessoria, ao delito de tráfico de drogas, iniciada após a prisão em flagrante do paciente e de sua esposa ALINE, ocorrida em 04/3/2020 no município de Cachoeirinha/RS, APF nº 2569/2020/700510, que deu origem ao processo 086/2.20.001202-8 em tramitação na 1ª Vara Criminal de mencionada comarca”.
    Na ocasião, “os dois indiciados foram presos em flagrante em 04/03/2020 na posse de seis veículos em situação de furto/roubo, indiciados pela prática, em tese, dos crimes de receptação, adulteração de sinais identificadores, uso de documento falso e posse de entorpecentes (Processo n. 086/2200001202-8). Na oportunidade, também, houve a apreensão dos telefones utilizados pelos flagrados, dos quais, a partir de deferimento judicial, foram extraídas as informações acerca da suposta ORCRIM em investigação. Constou do caderno policial também a apreensão de "uma máquina de cartões de crédito de débito, duas buchas de material com características semelhantes a cocaína já separadas e acondicionadas para venda". Oportuno citar que as drogas estavam identificadas por uma etiqueta escrito "tele do RC" e o desenho de um pica-pau, mesma imagem que constava como protetor de tela de um dos telefones apreendidos”.
    O paciente foi libertado em 4.3.2020, tendo as investigações do Departamento Estadual de Investigações Criminais – DEIC prosseguido, com realização de interceptações telefônicas e outras medidas investigativas, nas quais “foi possível chegar à identificação de outros suspeitos que na análise dos aparelhos apreendidos apareciam sob forma de alcunha ou pseudo identificação". Constatou-se, ainda, que “as diversas conversas de aplicativo de whatsapp extraídas de seu telefone celular constituem indícios de que atua na subtração, adulteração de sinal identificador e receptação de veículos, além de, também, traficar entorpecentes, sendo o "C" da tele do "RC" - tele-entrega de drogas”. 
    Considerando esse contexto e, ainda, que “CLÁUDIO responde ao total de seis ações criminais, todas com denúncia já recebida, por crimes de elevada gravidade, como delitos contra a vida, extorsão e organização criminosa, consoante constou, inclusive, na decisão que decretou sua prisão temporária”, foi decretada a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em preventiva, em 20.12.2020, tendo no decreto se assentado:
     “Diante de tal histórico, necessária a decretação de sua prisão preventiva, a fim de buscar barrar a prática de delitos de elevada gravidade, como, inclusive, roubos de veículos, já que se trata de crime que tangencia todos os demais investigados. (...) Ditas circunstâncias constituem indícios suficientes para o decreto prisional, a fim de que se rompa importante elo dentro da organização e, com isso, cessem as atividades delitivas”. 
    12. Pelas circunstâncias e pelos fatos descritos, não se comprova constrangimento ilegal manifesto ou teratologia nas decisões impugnadas, não se mostrando desarrazoado nem desproporcional o lapso temporal de pouco mais de noventa dias decorrido após a decretação da prisão preventiva do paciente, investigado por liderar suposta organização criminosa, envolvida na prática de delitos graves, como roubo, receptação de veículos roubados e tráfico de entorpecente via whatsapp (por tele-entrega).
    A decretação da prisão do paciente somente foi possível após o aprofundamento das investigações, que parecem ainda não finalizadas, pela abrangência da atuação da organização e o número ainda não delimitado de envolvidos. Há casos, como o presente, em que a colheita de informações para se alcançar o necessário grau de certeza quanto à comprovação dos indícios de autoria e materialidade para o oferecimento da denúncia demanda maior tempo. Não desaparecem, apenas por isso, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 189.118 Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).
    Registre-se, ademais, ser pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o prazo previsto na legislação para término da investigação penal é impróprio, não prevendo a lei consequência processual de cunho liberatório automático se inobservado o lapso temporal. Neste sentido, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DE EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 2. O prazo previsto na legislação para término da investigação penal é impróprio, não prevendo a lei consequência processual de cunho libertatório se inobservado o lapso temporal. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC n. 127.657-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 12.8.2015).
    13. As questões postas estão submetidas à apreciação do tribunal estadual, para tanto se recomendando brevidade. A relevância do alegado, entretanto, não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora